Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-33.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, que demonstram que o acusado agrediu a ofendida, causando um sangramento em sua orelha, além das escoriações no seu joelho.
2. A desproporção na conduta do réu, caracterizada pelo excesso nos meios utilizados para repelir a injusta agressão da vítima, impede a sua absolvição do delito de lesão corporal, não permitindo pressupor a ocorrência de legítima defesa.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei n°. 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de dois anos, nos termos da sentença.